Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722454-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 RECORRIDA: GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECUSAL. IMPOSSOBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. ARTIGO 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelada a pagar despesas condominiais atrasadas, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, bem como julgou improcedente pedido de cobrança de multas aplicadas pelo condomínio. 2. Inviável a análise de documentos novos juntados em fase recursal cujo conhecimento e acesso já estava disponível à parte antes mesmo do ajuizamento da demanda. 3. Não demonstrada a devida aplicação de multa, com comprovante de recebimento de notificação pelo preposto da parte, não se pode impor o pagamento de referida penalidade. 4. Nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil, os juros de mora devidos pelo condômino inadimplente serão aqueles convencionados, apenas se aplicando 1% (um por cento) ao mês em caso de falta de previsão. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, porque a citação válida na ação demolitória constituiu a recorrida em mora e a tornou ciente da irregularidade da obra em sua unidade, que ensejou na incidência de multa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 240, caput, do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 18070219 – Págs. 4/5 acerca da tese recursal, verbis: Ocorre que, pelo que se verifica dos autos, o comunicado de aplicação de multas emitido pelo condomínio em 01/04/2015 não foi recebido pelo preposto da apelada (Id. 16197582 - Pág. 3). Nota-se dos autos que a recepcionista do condomínio registrou que o preposto da apelada recusou o recebimento da comunicação. Em razão disso, encaminhou o documento pelos Correios, com A.R. Contudo, o A.R. foi assinado pela própria recepcionista, e não recebido em mãos pelo preposto (Id. 16197582 - Pág. 4/6). Por sua vez, a cópia do caderno de protocolo do condomínio (Id. 16197581 - Pág. 1) demonstra a entrega de uma “aplicação de multa” ao preposto da apelada. Porém, mencionado caderno não detalha a referência da multa, que somente foi entregue em 04/05/2015, após decorrido mais de um mês da comunicação de aplicação de multa de Id. 16197582 - Pág. 3. Assim, não se pode precisar o conteúdo de referida entrega de documento pela falta de informação, bem como pelo decurso do tempo. Ademais, não consta dos autos nenhum comprovante de cobrança da multa pelo condomínio, seja por meio de boleto ou de lançamento das multas junto com a taxa mensal ordinária, de forma a colocar em dúvida a real aplicação de referida penalidade, em virtude da ausência de sua cobrança extrajudicial. Dessa forma, é de se concluir que a sentença, neste ponto, não mereça qualquer reparo, visto que a documentação carreada aos autos pelo apelante, a fim de exigir o pagamento das multas que afirma ter aplicado à apelada, é deficiente. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015